Tribunal: TCU
Processo: 018.932/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adoção das medidas necessárias a apurar se houve liberação de verbas da União para os municípios de Mauá/SP, Araraquara/SP, Diadema/SP, Hortolândia/SP, Cabo Frio/RJ e Belford Roxo/RJ obedecendo a prioridades determinadas por objetivos meramente político-eleitorais ou se foram observados critérios técnicos capazes de refletir as necessidades mais urgentes da população.

Inteiro teor:
Acórdão 212/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando que os TCs Processo 018.932/2024-0 , Processo 019.074/2024-7 , Processo 020.717/2024-5 e Processo 024.964/2024-7 possuem objetos comuns, tem o mesmo relator, e que a tramitação conjunta deles pode trazer benefícios, como economia processual, uniformidade de decisões e facilitação do exame conjunto de matérias correlatas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os s arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, art. 36 da Resolução-TCU 259/2014 e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos para a espécie, reconhecer a conexão entre os TCs Processo 018.932/2024-0 , Processo 019.074/2024-7 , Processo 020.717/2024-5 e Processo 024.964/2024-7 , e determinar o apensamento definitivo dos TCs Processo 018.932/2024-0 , Processo 019.074/2024-7 e Processo 024.964/2024-7 ao processo principal, o TC Processo 020.717/2024-5 . 1. Processo TC- Processo 018.932/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento e Orçamento. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.